Tribunal: STF
Processo: RE 73449
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-17
Data de publicação: 1976-08-17

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO BASEADO EM VULNERAÇÃO AO DIREITO FEDERAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO BASEADO EM DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALITICA DA DISCORDANCIA.
3. RECURSO EXCEPCIONAL A QUE O STF NEGA CONHECIMENTO.